Tribunal: TJDFT
Processo: 0744171-20.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o “Iprev” e, subsidiariamente, o Distrito Federal, no pedido alternativo, relativo à restituições das contribuições previdenciárias sobre a GPS (Gratificação em Políticas Sociais) que incidiram nos meses de setembro de 2014 a março de 2019. Em seu recurso, assinala que após 6 anos da vigência da Lei 5.184/2013 o Distrito Federal entendeu que a gratificação não seria devida aos aposentados, afrontando situação jurídica já consolidada. Defende que a gratificação não possui caráter propter laborem, sendo devida a todos os servidores da carreira, apenas com a diferenciação do percentual devido em razão do local de trabalho.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. Chamo o feito à ordem. A petição inicial indicou no polo passivo as partes “Iprev” e “Distrito Federal”. Não obstante, a autuação do processo incluiu apenas o Distrito Federal. Desse modo, a parte ré Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV sequer foi citada na demanda, tampouco compareceu nos autos, sendo condenada na sentença ora recorrida. Assim, ainda que não se desconheça que a PGDF efetue a defesa do IPREV, de forma a evitar eventual querela nullitatis insanabilis, mostra-se adequada a anulação da sentença recorrida. Isso porque a citação é pressuposto processual de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 239 do CPC), que não pode prosseguir indefinidamente sem a formação da relação processual, sob pena de violação do pleno exercício do direito de defesa e do contraditório.

IV. No mesmo sentido: (Acórdão 1440743, 07304555220218070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

V. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem, com a regular retificação da autuação e citação da parte ré “Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV”. Mérito prejudicado. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.